Tribunal: STJ
Processo: 1002908-71.2022.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051952 - SP(2025/0361752-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MUNIZ DA CUNHA
AGRAVANTE
: TALITA MUNIZ DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS AHUMADA - SP406079
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
Direito do consumidor. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Compra e venda de veículo. Contrato de financiamento.
-F do CDC.
Art. 54
Coligação contratual. Vínculo entre instituição financeira e fornecedora.
Limites ao reexame de provas.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por consumidores contra decisão monocrática
que conheceu de agravo para dar provimento ao recurso especial da
instituição financeira, a fim de anular o acórdão do Tribunal de origem e
determinar o retorno dos autos para novo julgamento da apelação, com exame
da natureza da relação jurídica entre a instituição financeira e a vendedora do
veículo, afastada a premissa de coligação contratual automática.
2. A ação originária versa sobre compra e venda de veículo com vício oculto,
pretensão redibitória, devolução de valores pagos, danos materiais e morais,
bem como desfazimento do contrato de financiamento celebrado com
instituição financeira, sob a alegação de coligação contratual com base no
-F do Código de Defesa do Consumidor.
art. 54
3. O Tribunal de Justiça reconheceu a coligação entre os contratos de compra
e venda e de financiamento, reputou a instituição financeira integrante da
cadeia de fornecedores, determinou o desfazimento do financiamento e
limitou a obrigação material do banco à devolução do que recebeu. A decisão
monocrática do Superior Tribunal de Justiça afastou a premissa de coligação
automática, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
apure, em concreto, eventual vinculação entre a instituição financeira e a
Os agravantes, com fundamento no
-F do CDC,
vendedora/fabricante.
art. 54
pleiteiam a reforma dessa decisão para que se reconheça desde logo a
coligação contratual, o desfazimento do financiamento e a responsabilização
do banco.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
-F do Código de
art. 54
Defesa do Consumidor impõe, de forma automática, o desfazimento do
contrato de crédito vinculado ao fornecimento de produto, com
responsabilização da instituição financeira, independentemente de apuração
da existência de vinculação entre o agente financeiro e a fornecedora do
veículo; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível reconhecer
diretamente essa vinculação, com base no quadro fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA56116368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 615b5d51-740d-470a-9cb8-eafe271e3151

ou se se impõe o retorno do processo ao Tribunal de origem, em razão da
vedação ao reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça exige, em sua jurisprudência, a verificação
concreta de efetiva vinculação entre a instituição financeira e a
para reconhecer a solidariedade por vício do
montadora/concessionária
produto e a resolução do contrato de financiamento, distinguindo as hipóteses
em que o agente financeiro atua como “banco de varejo” daquelas em que
atua como “banco da montadora”.
6. Na ausência de vinculação entre instituição financeira e fornecedora,
quando o agente financeiro atua como “banco de varejo”, subsiste o contrato
de financiamento e afasta-se a responsabilidade da financeira pelos vícios do
veículo, de modo que não se admite, em tese, a resolução automática do
financiamento em decorrência da resolução do contrato de compra e venda.
7. O exame da incidência do
-F do Código de Defesa do Consumidor à
art. 54
luz do quadro fático do caso, notadamente quanto à existência de eventual
vínculo entre a instituição financeira e a fornecedora, demanda prévia
deliberação do Tribunal de origem, sob pena de indevido revolvimento de
fatos e provas em âmbito de recurso especial, circunstância vedada pela
Súmula 7/STJ.
8. Os agravantes apenas reiteram, em termos gerais, a tese de coligação
contratual automática fundada no
-F do CDC, sem trazer elementos
art. 54
novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se
harmoniza com a orientação desta Corte sobre a necessidade de distinguishing
e sobre os limites cognitivos do recurso especial, impondo-se, por isso, a
manutenção do decisum.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 615b5d51-740d-470a-9cb8-eafe271e3151

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051952 - SP(2025/0361752-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SEBASTIAO MUNIZ DA CUNHA
AGRAVANTE
: TALITA MUNIZ DA CUNHA
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS AHUMADA - SP406079
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMENTA
Direito do consumidor. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Compra e venda de veículo. Contrato de financiamento.
-F do CDC.
Art. 54
Coligação contratual. Vínculo entre instituição financeira e fornecedora.
Limites ao reexame de provas.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por consumidores contra decisão monocrática
que conheceu de agravo para dar provimento ao recurso especial da
instituição financeira, a fim de anular o acórdão do Tribunal de origem e
determinar o retorno dos autos para novo julgamento da apelação, com exame
da natureza da relação jurídica entre a instituição financeira e a vendedora do
veículo, afastada a premissa de coligação contratual automática.
2. A ação originária versa sobre compra e venda de veículo com vício oculto,
pretensão redibitória, devolução de valores pagos, danos materiais e morais,
bem como desfazimento do contrato de financiamento celebrado com
instituição financeira, sob a alegação de coligação contratual com base no
-F do Código de Defesa do Consumidor.
art. 54
3. O Tribunal de Justiça reconheceu a coligação entre os contratos de compra
e venda e de financiamento, reputou a instituição financeira integrante da
cadeia de fornecedores, determinou o desfazimento do financiamento e
limitou a obrigação material do banco à devolução do que recebeu. A decisão
monocrática do Superior Tribunal de Justiça afastou a premissa de coligação
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

automática, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que
apure, em concreto, eventual vinculação entre a instituição financeira e a
Os agravantes, com fundamento no
-F do CDC,
vendedora/fabricante.
art. 54
pleiteiam a reforma dessa decisão para que se reconheça desde logo a
coligação contratual, o desfazimento do financiamento e a responsabilização
do banco.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
-F do Código de
art. 54
Defesa do Consumidor impõe, de forma automática, o desfazimento do
contrato de crédito vinculado ao fornecimento de produto, com
responsabilização da instituição financeira, independentemente de apuração
da existência de vinculação entre o agente financeiro e a fornecedora do
veículo; e (ii) saber se, em recurso especial, é possível reconhecer
diretamente essa vinculação, com base no quadro fático-probatório dos autos,
ou se se impõe o retorno do processo ao Tribunal de origem, em razão da
vedação ao reexame de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça exige, em sua jurisprudência, a verificação
concreta de efetiva vinculação entre a instituição financeira e a
para reconhecer a solidariedade por vício do
montadora/concessionária
produto e a resolução do contrato de financiamento, distinguindo as hipóteses
em que o agente financeiro atua como “banco de varejo” daquelas em que
atua como “banco da montadora”.
6. Na ausência de vinculação entre instituição financeira e fornecedora,
quando o agente financeiro atua como “banco de varejo”, subsiste o contrato
de financiamento e afasta-se a responsabilidade da financeira pelos vícios do
veículo, de modo que não se admite, em tese, a resolução automática do
financiamento em decorrência da resolução do contrato de compra e venda.
7. O exame da incidência do
-F do Código de Defesa do Consumidor à
art. 54
luz do quadro fático do caso, notadamente quanto à existência de eventual
vínculo entre a instituição financeira e a fornecedora, demanda prévia
deliberação do Tribunal de origem, sob pena de indevido revolvimento de
fatos e provas em âmbito de recurso especial, circunstância vedada pela
Súmula 7/STJ.
8. Os agravantes apenas reiteram, em termos gerais, a tese de coligação
contratual automática fundada no
-F do CDC, sem trazer elementos
art. 54
novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

harmoniza com a orientação desta Corte sobre a necessidade de distinguishing
e sobre os limites cognitivos do recurso especial, impondo-se, por isso, a
manutenção do decisum.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO MUNIZ DA
CUNHA e TALITA MUNIZ DA CUNHA contra decisão monocrática desta relatoria
que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial do Banco Itaucard S.A.,
a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que, afastada a premissa de coligação contratual automática, proceda a novo
julgamento da apelação, analisando a natureza da relação jurídica entre a instituição
financeira e a vendedora do veículo.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 270-271):
PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Ofensa ao princípio da
dialeticidade que não se identifica na espécie. Banco que
faz parte da cadeia de fornecedores. Contratos de venda e
compra de veículo e de financiamento que representam
negócio jurídico complexo e plurilateral, com unidade de
interesses econômicos, por isso conexos, coligados e
interdependentes. A invalidade do negócio principal
contamina o acessório financiamento que o viabilizou.
Inteligência do -F do
CDC. Irretorquível
art. 54
legitimidade passiva. Obrigação material da instituição
financeira, entretanto, restrita à devolução do que recebeu
por conta do crédito cedido. Quanto ao dano moral, à luz
da atual orientação desta Câmara, não há solidariedade apta
a subordinar o banco. Princípio da colegialidade a
sobressair. Recurso provido em parte. CONSUMIDOR.
COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO Pretensão
Redibitória. Hipótese em que os autores pretendem
desconstituir a aquisição de veículo que, segundo a causa
de pedir, passou a apresentar vários problemas. Automóvel
objeto de sinistro e de leilão. Falta de transparência.
Disciplina que se modula pelo princípio da confiança.
Pretensão redibitória autorizada na espécie, inclusive
cumulada com a reparação de perdas e danos, aqui na
modalidade circa rem, prejuízo que deflui diretamente do
vício e a ele circunscrito. § 1o, II, do CDC. Art. 18,
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

Devolução de tudo que se pagou em razão do negócio.
Relega-se aos fornecedores o ônus da retirada do carro, no
prazo de 30 dias, contados do trânsito em julgado, pena de
perdimento; sem que isso elida a obrigação, por parte dos
autores, de entregar a documentação pertinente, a ele
cabendo eventuais ônus pendentes (v. g., multas, IPV As
etc.), facultada a compensação. Danos materiais bem
delineados. Recurso provido em parte. CONSUMIDOR.
VÍCIO
OCULTO.
REPARAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL.
Responsabilidade
do
polo
fornecedor bem definida. Dano moral in re ipsa
caracterizado, como no objetivo dano evento dos italianos.
Abalo anímico que advém da agressão à esfera jurídica da
pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso, corolário
do desvio produtivo, aqui concretamente provado. Interessa
é que à frustração do consumidor de deparar-se com
produto
não é razoável que se
viciado/defeituoso
acrescente o desgaste para tentar resolver problema a que
não deu causa, ou seja, que a perda do tempo útil enseja
ofensa à incolumidade psíquica e à dignidade do sujeito
vulnerável, a ultrapassar o mero inadimplemento
contratual, como evidencia o doloso descaso imposto.
Diretriz do STJ. Liquidação em R$ 8.000,00 para cada um
dos autores, que demandam com base em direito próprio.
Razoabilidade. Recurso provido em parte.

Sem embargos de declaração.
Aduzem os agravantes, em síntese, a aplicação do
-F do Código de
art. 54
Defesa do Consumidor (
às operações de crédito vinculadas ao
Lei 14.181/2021)
fornecimento de produtos, sustentando o desfazimento integral do contrato de
financiamento e a responsabilidade do banco. Requerem a reconsideração da decisão ou
a submissão do agravo interno à Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 392-399).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a saber se a decisão agravada, que determinou o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para examinar, no caso concreto, a existência de
vinculação entre a instituição financeira e a vendedora/ fabricante (“banco da
montadora”), deve ser reformada à luz do
-F do CDC, como pretendem os
art. 54
agravantes, para reconhecer, desde logo, a coligação contratual com desfazimento do
financiamento e responsabilização do banco.
Consoante assinalado na decisão agravada, esta Corte, em casos análogos,
tem exigido a verificação, à luz dos fatos e provas assentados, de efetiva vinculação entre
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

a instituição financeira e a montadora/ concessionária para que se reconheça a
solidariedade por vício do produto e a resolução do financiamento.
Na ausência dessa vinculação, quando o agente financeiro atua como
“banco de varejo” , tem-se a subsistência do contrato de financiamento e a inexistência
de responsabilidade da financeira pelos vícios do veículo.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
VEÍCULO
SEMINOVO.
VÍCIO
OCULTO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
AGENTE
FINANCEIRO
NÃO
VINCULADO
À
MONTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
do STJ, "os agentes financeiros ('bancos de varejo') que
financiam a compra e venda de automóvel não
respondem pelos vícios do produto, subsistindo o
contrato de financiamento mesmo após a resolução do
contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos
integrantes do grupo econômico da montadora ('bancos
da montadora')" (AgInt no
Relator
REsp 1.954.786/SP,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
2. Na hipótese, o
julgado em
DJe de
.
9/5/2022,
11/5/2022)
financiamento foi obtido junto à instituição financeira sem
vinculação com a vendedora, sendo descabida, portanto, a
resolução do contrato de financiamento. 3. Agravo interno
provido, no sentido de conhecer do agravo para dar
provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2.263.114 SP 2022/0386238-0,
relator Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
4/9/2023,
DJe de
)
8/9/2023.

AGRAVO
INTENO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA
DE
AUTOMÓVEL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
DESCABIMENTO.
AGENTE
FINANCEIRO
NÃO
VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DO STJ. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS
VALORES DO FINANCIAMENTO. PREJUDICADO. 1.
Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do
contrato de financiamento, com devolução das parcelas
pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e
venda de automóvel. 2. Consoante a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, tendo as questões postas em
discussão sido dirimidas pelo Tribunal de origem de forma
suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, ambos
do
3
CPC/15.
. Há jurisprudência pacífica nesta Corte
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

Superior no sentido de que os agentes financeiros
("bancos de varejo") que financiam a compra e venda
de automóvel não respondem pelos vícios do produto,
subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a
resolução do contrato de compra e venda, exceto no
caso dos bancos integrantes do grupo econômico da
montadora ("bancos da montadora"). 4. Caso concreto
em que o financiamento foi obtido junto a um "banco
de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do
5. O julgado singular
contrato de financiamento.
destacou a prejudicialidade do pedido de restituição dos
valores do financiamento formulado em desfavor do lojista
em face do provimento do presente recurso especial. 6.
Com efeito, a decisão monocrática ao julgar improcedentes
os pedidos formulados na exordial de rescisão do contrato
de financiamento manteve hígida a dívida no valor de R$
36.559,84, referente ao contrato de financiamento n.o
511235447, em relação aos autores. Dessa forma,
desnecessária a análise do pedido de restituição dos valores
pelo lojista ao recorrente. 7. Não apresentação de
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada. 8. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1.954.786 SP
Data
2021/0231723-3,
de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data
9/5/2022,
de Publicação: DJe de
)
11/5/2022.

Tais precedentes evidenciam a necessidade de o Tribunal local proceder ao
, examinando concretamente se houve (ou não) vinculação entre a
distinguishing
financeira e a fornecedora do veículo.
Em linha com esse entendimento, a decisão agravada determinou o retorno
dos autos ao TJSP para que realize a análise, afastada a premissa de coligação automática.
No agravo interno, os recorrentes apenas reiteram, em termos gerais, a tese
de que o
-F do CDC imporia, por si, o desfazimento do contrato de crédito
art. 54
vinculado, independentemente de verificar-se a natureza da instituição financeira.
Todavia, o exame da incidência do dispositivo à luz do quadro fático do caso, inclusive
quanto à existência de eventual vínculo entre financeira e fornecedora, demanda a prévia
deliberação do Tribunal de origem, sob pena de indevido revolvimento de fatos e provas
nesta instância excepcional, como ressaltado no precedente acima transcrito (
.
Súmula 7/STJ)
A propósito, em hipóteses em que se reconhece a ausência de vinculação
entre banco e concessionária, a orientação desta Corte afasta a responsabilidade solidária
por vícios do produto e mantém hígido o contrato de financiamento, independentemente
da resolução da compra e venda, como também reafirmado em julgados mais recentes.
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

Nesse cenário, em que os agravantes não trouxeram elementos novos aptos
a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se coaduna com a jurisprudência
desta Corte quanto à necessidade de
e à vedação do reexame de matéria
distinguishing
fático-probatória em recurso especial, impõe-se a manutenção do
.
decisum
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:15
Código de Controle do Documento: ea34dab0-ce30-43da-953c-a2a508a531d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.952 / SP
Número Registro: 2025/0361752-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029087120228260477
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: SEBASTIAO MUNIZ DA CUNHA
AGRAVADO
: TALITA MUNIZ DA CUNHA
ADVOGADO : MARCOS VINICIUS AHUMADA - SP406079
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO MUNIZ DA CUNHA
AGRAVANTE : TALITA MUNIZ DA CUNHA
ADVOGADO : MARCOS VINICIUS AHUMADA - SP406079
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - SP241287
Documento eletrônico VDA56080143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: 92a0af65-7566-4bbc-bfc4-cc7888ef6c34

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:41
Código de Controle do Documento: 92a0af65-7566-4bbc-bfc4-cc7888ef6c34